Tribunal: TJDFT
Processo: 0744565-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
1. A falta de apreensão do veículo e citação do devedor constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
2. Constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por inércia do autor, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Mesmo que se considere ser hipótese de abandono da causa, o processo deveria ser extinto, pois, conforme o artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via. Ao regular a matéria, a Portaria GC 140/2018 estabelece que “A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." E, no caso, o autor foi cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica" e está habilitado a receber intimações pessoais pelo PJe, o que de fato ocorreu.
4. Apelação não provida. Unânime.